Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Embargos de Declaração no 1020353-79.2016.8.11.0000 oposto no Recurso de Apelação de mesma numeração – Cuiabá
Embargante: Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda.
Embargados: Jacildo P. Sousa – ME e Hyndai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO EM PARTE ACOLHIDO.
Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020353-79.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACILDO P.SOUSA - ME - CNPJ: 02.763.903/0001-50 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (EMBARGANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACILDO P.SOUSA - ME - CNPJ: 02.763.903/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n
o
1020353-79.2016.8.11.0000 oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante
: Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda.

Embargados
: Jacildo P. Sousa – ME e Hyndai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL –

RECURSO EM PARTE ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n
o
1020353-79.2016.8.11.0000 oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante
: Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda.

Embargados
: Jacildo P. Sousa – ME e Hyndai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

R E L A T Ó R I O

A Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. opôs os Embargos de Declaração em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de ocorrência de erro material.

Alega que não houve a concessão da gratuidade da justiça para a parte autora perante a primeira instância, contudo não houve a comprovação do pagamento das custas processuais.

Aduz ainda o vício da contradição ao asseverar que a empresa embargada não possui a propriedade do veículo, deixando de comunicar nos autos tal situação, pleiteando a declaração da perda de interesse ou subsidiariamente a manutenção da sentença.

Por fim, persegue o provimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

A embargada Hyndai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. apresentou contrarrazões (id. 91940458), tendo o autor deixando de apresentar as contrarrazões, conforme certidão id. 92126982.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n
o
1020353-79.2016.8.11.0000 oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante
: Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda.

Embargados
: Jacildo P. Sousa – ME e Hyndai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

V O T O

Insurge a embargante alegando a ocorrência de erro material, visto que não houve a concessão da gratuidade da justiça, contudo a apelante, ora embargada não apresentou a comprovação do pagamento das custas processuais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material. Explico.

É fato que a empresa Jacildo P Souza ME recolheu custas processuais no ato da interposição da ação de indenização, conforme se depreende no id. 76669561.

De se observar que o DEJAUX de forma equivocada

certificou que “
foi identificado que a parte possui justiça gratuita deferida neste autos
” (id. 77561498).

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material.

No que tange à alegação de que durante o trâmite do processo o veículo foi vendido pela embargada, tal circunstância não interfere no julgamento do recurso de apelação,

posto que não altera a legitimidade das partes, diante da licitude da alienação da coisa ou direito litigioso, conforme se depreende da leitura do art. 42 do CPC.

Posto isso,
ACOLHO

EM PARTE
os embargos,

apenas e tão somente para sanar o vício decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais, determinando a intimação da empresa Jacildo P Souza ME para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o e 932, parágrafo único, ambos do CPC.

Cuiabá,
22
de setembro

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021